Tribunal: TJDFT
Processo: 0734178-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Indeferimento de medidas executivas (CNIB, SREI e SERASAJUD). Rejeição.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu, em sede de agravo de instrumento, a realização de pesquisas nos sistemas CNIB e SREI, bem como a inclusão do nome da agravada no SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição de embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão do mérito por essa via.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida.
4. A pretensão da embargante revela intento de rediscussão das balizas fixadas no acórdão, o que é incompatível com a via eleita.
5. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao indeferir o uso dos sistemas CNIB, SREI e SERASAJUD.
6. O sistema CNIB destina-se à prevenção de fraudes mediante indisponibilidade de bens, não sendo adequado ao caso concreto.
7. O acesso ao SREI pode ser realizado diretamente pela parte interessada por via administrativa, mediante requerimento em cartório extrajudicial e pagamento de emolumentos.
8. O SERASAJUD constitui medida excepcional e subsidiária, cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de atuação direta pelo credor ou quando beneficiário da justiça gratuita.
9. O magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes, devendo aplicar o direito conforme o caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O indeferimento de medidas executivas atípicas deve ser fundamentado na adequação, necessidade e subsidiariedade dos instrumentos requeridos. 3. O magistrado não está adstrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, cabendo-lhe aplicar o direito ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante: STF, Rcl 66055/RS; STJ, AgInt no AREsp 1271869/SP; STJ, AgInt no AREsp 2396382/SP.